Tribunal: TJDFT
Processo: 0721433-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Negócio jurídico ilícito. Contrato nulo. Rentabilidade evidentemente incompatível com o mercado. Objeto ilícito. Simulação. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade dos contratos celebrados e determinar o retorno das partes ao status quo ante, condenando os requeridos à devolução dos valores comprovadamente pagos pelo requerente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se os contratos celebrados entre as partes merecem o reconhecimento de validade e de eficácia para efeito de se condenar os requeridos ao pagamento de valores em favor do autor, assim como reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Os elementos probatórios do processo conduzem à conclusão de ter havido a celebração de negócio cujo objeto não se reveste de licitude, não sendo dado ao Poder Judiciário albergá-lo (art. 168, parágrafo único, do Código Civil).
4. Caracterizada a nulidade dos negócios jurídicos celebrados entre as partes (art. 166, II, Código Civil), mostra-se inviável a subsistência dos termos pactuados e, por conseguinte, descabida a condenação dos requeridos ao pagamento das quantias demandadas.
5. A situação narrada e comprovada no feito não configura o dano moral indenizável, dado que a ilicitude do objeto do negócio jurídico fracassado elide a caracterização da legitimidade das expectativas frustradas do requerente.
6. Escorreita a sentença que, reconhecendo a nulidade do contrato, determina o retorno ao estado anterior, condenando os requeridos à devolução dos valores comprovadamente pagos pelo requerente.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 166 a 169.